Tribunal: TJES
Processo: 5010478-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010478-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODILA MARGARIDA FAVALESSA

AGRAVADO: NILSON PIRES DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA
.
ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
QUE VAI DE ENCONTRO
A
O CONJUNTO PROBATÓRIO
.
RECORRENTE É CAPITÃ DA POLÍCIA MILITAR
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

2)
Na hipótese em apreço, a miserabilidade declarada nas razões recursais é posta em xeque quando se leva em conta que a agravante é Capitã da Polícia Militar do Espírito Santo, não fazendo jus à concessão do benefício.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Odila Margarida Favalessa

contra a r. decisão (id n° 5969346) proferida pelo douto juízo da 1
a

Vara Cível da Comarca da Serra – ES, que, nos autos
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas
(processo originário nº 5013787-62.2023.8.08.0048), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 5969338), a agravante sustenta, em síntese, que:
(1)
faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(2)
possui elevados gastos com

financiamentos bancários, despesas domésticas, manutenção da propriedade rural, extratos de cartão de crédito; e
(3)
é a responsável pela subsistência de seus genitores, que residem com ela e não possuem nenhum rendimento.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Verifico que a agravante se aposentou como Capitã da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,

e, conforme informação extraída do portal da transparência
1
,
aufere rendimento bruto superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
, o que infirma a miserabilidade declarada. Até mesmo porque, ainda que considerados os descontos decorrentes de empréstimos consignados, o rendimento líquido é de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), se revelando incompatível com a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do beneplácito em comento.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Disponível em <https://transparencia.es.gov.br/pessoal>, acesso em 29.02.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.